Tribunal: STF
Processo: MS 36897
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 



    2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.



    3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida. Doutrina. Precedentes. No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito. 



    4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.